Tribunal: TJBA
Processo: 8001304-28.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001304-28.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISNELIO DA CUNHA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA. GRATIFICAÇÃO DE 79,58%. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA NORMA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OBSTÁCULO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.

I.
Caso em exame.

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu a segurança para determinar a mudança de nível funcional do Impetrante, professor municipal, com o pagamento da gratificação de 79,58%, em razão da conclusão de curso de pós-graduação em sua área de atuação, bem como a repercussão da referida gratificação nas demais verbas. A sentença também determinou o pagamento retroativo a partir da impetração do mandado de segurança.

II.
Questões em discussão.

(i) Saber se a ausência de prévia autorização da Administração para a realização do curso de pós-graduação impede o reconhecimento da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 29/2010; (ii) saber se a concessão da gratificação implicaria violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

III.
Razões de decidir.

2.
A evolução pela via acadêmica visa
a
valorização do magistério municipal e ao estímulo à qualificação dos profissionais da educação, não podendo ser obstada por interpretação restritiva da exigência de prévia aprovação, sob pena de violação à finalidade da norma.

3.
Restou comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos legais, inclusive quanto à compatibilidade do curso com a área de atuação do Impetrante, razão pela qual é devida a gratificação de 79,58%, prevista no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010.

4.
A alegação genérica de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não prospera, por ausência de demonstração concreta de extrapolação dos limites legais, além de a LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV, excluir expressamente do cômputo dos limites de despesa com pessoal as determinações judiciais.

IV.
Dispositivo e tese.

Sentença mantida, com alteração apenas para que os valores retroativos sejam atualizados pela Taxa Selic, a partir de 09.12.2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, § 1º, I; EC nº 113/2021, art. 3º; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 58 a 60.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.